Tribunal: TCU
Processo: 017.484/2023-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6956/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legal (is) e determinar o registro do (s) ato (s) de concessão de pensão militar em favor do (s) beneficiário (s) relacionado (s) nos autos. 1. Processo TC- Processo 017.484/2023-5 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Ana Amelia Calderari Manso Farah Simony (XXX.176.367-XX); Andreia Calderari Manso (XXX.361.597-XX); Cilda Carvalho Salaberga (XXX.721.837-XX); Dora Lucia Calderari Manso Bruno (XXX.435.531-XX); Esia do Nascimento Batista (XXX.629.517-XX); Lais Vasconcellos Bivar Bivar (XXX.213.247-XX); Luci Bivar Vieira Branco (XXX.632.227-XX); Nely Marques Rodrigues (XXX.719.317-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.